Tribunal: TJDFT
Processo: 0732210-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732210-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE CARLOS ROCCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. A matéria alegada pela primeira vez em agravo de instrumento constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Apresentados documentos que demonstram a relação jurídica mantida com o executado/agravante, somado ao fato de que a elaboração dos cálculos depende de documentos que se encontram em poder do executado/agravante, presente o interesse que autoriza a propositura de liquidação de sentença coletiva. 3. Em se tratando de operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural, com destinação de valores para o fomento de atividade rural, o agravado não pode ser qualificado como destinatário final do serviço (CDC 2o). 4. Apesar de não se tratar de relação de consumo, o executado/agravante tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos (CPC/15 399 524 §3o), o que não se confunde com hipótese de inversão do ônus da prova. 5. Não há que se falar em incompetência do Juízo por ter sido a liquidação individual de sentença coletiva proposta no foro do domicílio do executado/agravante (CPC/15 46 53 III “a”), sem que se verifique qualquer prejuízo à sua defesa. 6. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposto no art. 275 do CC. Precedentes do E. TJDFT. 7. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal. 8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 202 e 240, ambos do Código Civil, defendendo a incidência do prazo prescricional quinquenal, a taxatividade das causas de interruptivas da prescrição e a ilegitimidade do Ministério Público para a execução, especialmente porque a interrupção da prescrição beneficia apenas o credor que a interromper. Indica julgados do STJ, do TJMG e deste TJDFT a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade do ora recorrido, porquanto não preenchidos os requisitos estabelecidos no julgado do RE 612.043, submetido ao rito dos repetitivos; c) artigos 509 e 523, ambos do CPC, sob o fundamento de inadequação da via eleita, pois “a sentença coletiva é título executivo individual, contudo contém obrigação ilíquida e genérica, já que não contempla os valores devidos a cada um dos poupadores”. No aspecto, colaciona julgados do STJ para comprovar o dissídio interpretativo suscitado; d) artigo 240 do CPC, argumentando que nos casos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública, a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Indica julgado do STJ para confronto analítico e demonstração do dissenso jurisprudencial; e) artigo 966, inciso IV, do CPC, uma vez que a turma julgadora, de maneira contrária ao que foi decidido na sentença coletiva, estabeleceu como devidos os juros remuneratórios, e que devem ser computados mês a mês, além de estabelecerem como termo final de incidência dos juros remuneratórios a data do encerramento da conta poupança. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (34970063 - Pág. 23). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto às supostas contrariedades aos artigos 202, 240, ambos do CCB, 240, 485, inciso VI, 509, 523 e 966, inciso IV, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, limitando-se à manifestar-se quanto ao interesse de agir do ora recorrido, à inexistência de litisconsórcio passivo necessário, à desnecessidade de chamamento ao processo e à competência da justiça comum estadual e do juízo processante. Ademais, não foram manejados os competentes embargos de declaração com finalidade de prequestionar a matéria. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029